Tribunal: TJDFT
Processo: 0729011-87.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. RECUSA PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. NÃO CUMPRIMENTO DO PERÍODO DE CARÊNCIA. EXCEÇÃO DA HIPOTESE COMUM. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. LEI No 9.656/1998. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 - O art. 12, V da Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, autoriza as Operadoras de Plano de Saúde a estabelecerem prazos de carência para tratamentos médicos hospitalares e demais cuidados. No entanto, em se tratando de casos que envolvam situações de urgência ou de emergência médica, tal qual descritas no art. 35-C, da norma jurídica, os referidos prazos de carência limitam-se à, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas, contados da assinatura do contrato.
2 - Os contratos de seguro e de assistência à saúde são pactos de cooperação e de solidariedade, significativos e de longa duração, regidos pelos princípios consumeristas da boa-fé objetiva e da função social, e têm por escopo, justamente, assegurar ao consumidor, redução ou eliminação completa dos riscos que atentem contra à saúde ou integridade física, por meio de atendimento, tratamento e acompanhamento médico, necessários para missão. Logo, não podem se furtar de amparar o consumidor no momento em que mais necessitam com imposição de carências excessivas.
3. A recusa injustificada de atendimento ao pedido médico de internação hospitalar em situações de urgência e emergência médica demonstra não apenas o descaso da Operadora de Plano de Saúde quanto aos sentimentos e sensações angustiosos experimentados pelo paciente, como, também, a negligência quanto à proteção da integridade física – bem jurídico que, nos termos do contrato, teria se obrigado a resguardar. Nestas circunstâncias, resta configurado o dano moral, diante da ofensa à dignidade e à integridade do paciente.
4. A quantificação da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a atender às funções compensatória e pedagógica da medida, sem ocasionar enriquecimento sem causa, mas assegurando resposta jurisdicional apta a desestimular práticas abusivas semelhantes.
5 – Recurso conhecido. No mérito, PARCIAL PROVIMENTO.